Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712847-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARGENTINA MENDONCA RIBEIRO AGRAVADO: DENNER LEOPOLDO MELO ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio de Argentina Mendonça Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 25284405), nos autos da ação de despejo (denúncia vazia) (n. 0720418-27.2020.8.07.0007) ajuizada pelo agravante contra Denner Leopoldo Melo Almeida, que revogou anterior decisão que deferiu “a liminar requerida, para determinar que a parte ré desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, condicionada, no entanto, ao depósito da caução”. Nas razões recursais, noticia ter ajuizado ação de despejo (denúncia vazia) contra Denner Leopoldo Melo Almeida, ao argumento de que o imóvel em litígio está com aluguel na ordem de R$6.000,00 (seis mil reais), bem abaixo do valor de mercado (R$10.000,00). Pontua ter pretensão de vender o imóvel, mas, com esse valor, estaria dificultada eventual negociação. Consigna ser improvável haver interessado em adquirir um imóvel com aluguel tão defasado. Consequentemente, financeiramente, afigura-se mais vantajoso desocupar o imóvel para anunciar respectiva venda. Acrescenta estar terminado o prazo contratual entabulado entre as partes, o que justificaria seu pedido, ainda que inexistente atraso no pagamento do aluguel. Frisa, também, ter realizado regular notificação extrajudicial para desocupação do imóvel. Entendendo presentes os pressupostos elencados na Lei n. 8.245/91, requereu pedido liminar de desocupação, o qual lhe foi deferido pelo Juízo de origem. No entanto, mesmo após o depósito da caução, o Juízo de origem decidiu revogar a decisão concessiva da medida liminar vindicada. Articula que a revogação ocorreu após apresentação da contestação e reconvenção apresentadas pela parte ré (locatário) ao ID 25284386. Contudo, diz que as mensagens do aplicativo de WhatsApp apresentadas pelo réu/agravado consistem em monólogos para induzirem o julgador a erro, pois não haveria manifestação do representante do Espólio acerca de possível renovação do contrato de aluguel. Insiste na tese de que o valor da locação está defasado, tendo em vista a ausência de reajuste há 8 (oito) anos, sendo clara a intenção de retomar o imóvel. Diz que o alegado valor investido pelo réu/agravado, no montante de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), em realidade, teria sido direcionado ao imóvel vizinho, no qual erigida uma padaria. Ademais, eventual reforma do bem locado teria acontecido ao arrepio do proprietário. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, imprimindo-se eficácia à anterior decisão que deferiu o pedido liminar da ação de despejo, determinando que a parte ré desocupe o imóvel objeto da lide, sob pena de despejo liminar. No mérito, pugna pela confirmação da tutela provisória vindicada no agravo, permitindo-se a imediata desocupação do imóvel. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Acerca da liminar de despejo, importante registrar que o art. 57 da Lei n. 8.245/91 dispõe que “o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação”. Na sequência do referido diploma legislativo, tem-se que o § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos incisos do referido dispositivo. No caso em análise, o locador/agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal para obter a liminar de despejo com fundamento no inciso VIII, específico para locação não residencial e destinado à retomada do imóvel após o término do prazo contratual, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; Dos documentos carreados aos autos, tem-se que o contrato de aluguel ao ID 80515904 (autos de origem) foi formalizado sem qualquer garantia dentre aquelas arroladas pelo art. 37 da Lei n. 8.245/91[1], com prazo de vigência inicialmente até 2/8/2020, mas prorrogado por prazo indeterminado. Também, houve a notificação extrajudicial do réu/agravado para desocupação voluntária do imóvel (ID 80515906 – autos de origem), no prazo de 30 (trinta) dias, recebida em 9/11/2020. A ação de despejo foi ajuizada em 29/12/2020, ou seja, observado o prazo de 30 (trinta) dias após a expiração do período para desocupação voluntária concedido na notificação, consoante exigência do art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91. Observados os requisitos formais, o Juízo de origem deferiu o pedido liminar para desocupação imediata do imóvel (ID 80692755 – autos de origem), e foi regularmente prestada a caução, conforme comprovante de depósito ao ID 81188682 (autos de origem). Contra essa decisão, foi interposto o agravo de instrumento n. 0700275-67.2021.8.07.9000, distribuído ao eminente Des. Héctor Valverde, que não conheceu do recurso, com fundamento no art. 932, II, do CPC, porque o agravante/inquilino postulou a revogação da decisão que deferiu a liminar diante da notícia de prorrogação verbal do contrato, tema ainda não analisado pelo Juízo de origem. Todavia, após a apresentação da contestação e reconvenção pela parte ré, o Juízo de origem refluiu do entendimento anteriormente esposado, nos seguintes termos (ID 89739873 – autos de origem): O requerido apresenta pedido de suspensão da determinação de desocupação e despejo deferida no ID Num. 80692755, sob a alegação de que o contrato foi prorrogado verbalmente e de que foram feitas vultuosas melhorias com anuência do locador no imóvel. Considerando as alegações do requerido, bem como o acervo probatório dos autos, que acarreta dúvidas acerca da rescisão do contrato, revogo a decisão de ID Num. 80692755, que determinou a desocupação e o despejo em análise sumária. Nessa mesma decisão, pontuou: Do quadro posto, verifico que a controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar: 1) a existência de prorrogação verbal do contrato e o valor mensal estipulado; 2) as benfeitorias realizadas no imóvel, se existiram e se houve a anuência do locador. E deferiu o depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas. Diante de tal quadro, muito embora, em princípio, formalmente presentes os requisitos expressos na Lei n. 8.245/91, para autorizar a desocupação imediata do imóvel, vislumbra-se a necessidade, ao menos nessa análise sumária, de prestigiar a decisão agravada. Na contestação e reconvenção apresentadas pela parte ré/agravada, há notícia de tratativas para continuidade da relação locatícia. Há, inclusive, a alegação de que haveria um acordo verbal para prorrogação da avença até 2/11/2023 e realização de recentes investimentos no imóvel, de alto valor. Nota-se, inclusive, que o próprio agravante aponta a necessidade de maior incursão na questão probatória para melhor análise da lide, consoante trecho a seguir transcrito: Portanto, é forço concluir que o ilustre julgador monocrático, com todas as vênias, não valorou adequadamente as provas dos autos, pois, do contrário, não teria concluído que o acervo probatório acarretava dúvidas acerca da rescisão do contato, a ensejar a manutenção do agravado na posse direta do imóvel, e deferimento da dilação probatória, com a oitiva da testemunha arrolada, pois, resta evidente, que o monólogo produzido pelo Agravado, após já ter sido notificado extrajudicialmente a desocupar voluntariamente o imóvel, jamais poderia produzir qualquer efeito, não sendo demais observar que as provas já carreadas aos autos evidenciam exatamente que o Agravado investiu vultosa quantia, mas, não no imóvel “sub judice” (Lote 19), mas sim, para se estabelecer com uma PANIFICADORA, no imóvel vizinho (Lote 18), que não pertence à Agravante, quando deveria ter se limitado a fazer a mudança de seu RESTAURANTE, do Lote 19 para o Lote 18, a fim de entregar o imóvel “sub judice” completamente desocupado. Frisa-se, além da dúvida acerca da possível prorrogação da relação contratual, também não está devidamente esclarecido se os investimentos apontados pelo réu/agravado foram efetuados apenas no imóvel vizinho ou também alcançaram o imóvel ora em litígio, conjuntura apta a recomendar o indeferimento da antecipação da tutela recursal. Registra-se, ainda, não haver notícia de atraso no pagamento do aluguel, circunstância que afasta a premente urgência da medida vindicada. Lado outro, a antecipação da tutela recursal pode obstar a preservação da atividade empresarial do agravado, prejudicando não apenas a parte, mas os funcionários que laboram no estabelecimento. Por esses motivos, não se observa, ao menos neste instante, os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.